Tribunal: TJPA
Processo: 0801672-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801672-14.2021.8.14.0000
PACIENTE: GISELE VENÂNCIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA.

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PACIENTE QUE CUMPRE PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO
.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PARA A PRISÃO DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA DE QUALQUER CONSTRANGIMENTO
.

Decisão prolatada pelo Juízo Singular que se mostra devidamente fundamentada. Paciente que cumpre pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio, não se enquadrando no que disposto no art. 117 da LEP, que trata daqueles recolhidos no regime aberto, no art. 318-A do CPP e tampouco na decisão proferida nos autos do HC Coletivo nº. 143641, vistos que estes tratam de presas provisórias, o que não é o caso dos autos.

Filho menor da paciente que está acolhido pelos avós, não se apresentando no caso nenhuma condição especial à concessão da ordem.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.
..

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. Mairton M. Carneiro

Belém/PA, 23 de
março
de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
GISELE VENÂNCIO DA SILVA
,
nos termos do art. 5º, inciso LXVII da CF/88 e artigos 647 e 648, inciso I e §§ do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Alega a impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do indeferimento de seu pedido de prisão domiciliar, apesar de ter filho menor de 12 anos de idade e apesar de já ter o STF se manifestado acerca de tal possibilidade, conforme decisão proferida nos autos do HC Coletivo nº. 143641.

Aduz que a paciente é indispensável aos cuidados da criança e que esta vem sofrendo com o distanciamento da genitora, além de sofrer bullying pelos colegas da escola em razão do fato de sua mãe estar presa.

Afirma que a defesa requereu a conversão da prisão em domiciliar, tendo o magistrado singular indeferido o pedido, mesmo ante o relatório elaborado por equipe do CREAS e de ser direito da criança o regular convívio com sua mãe.

Requereu a concessão liminar da medida, nos termos da jurisprudência pátria, para que restante de sua pena em prisão domiciliar, com a posterior ratificação da ordem.

Recebido os autos reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade apontada coatora, ID 4624932; prestadas as informações, ID 4644740/41/42, deneguei o pedido liminar, ID 4648486, determinando em seguida a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público tendo esta, em parecer, ID 4688868, se manifestado pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Reitero aqui meu entendimento de que
o habeas corpus
não é a via para se discutir questões atinentes à execução da pena uma vez que para tanto há recurso próprio, contudo, pelo caso ser atinente ao direito de ir e vir,
conheço
do presente
mandamus.

Tenho, entretanto, que não há que ser dado provimento ao pedido uma vez que não observo a ocorrência do alegado
constrangimento i
legal.

Em suas informações, o magistrado singular devidamente esclareceu os motivos pelos quais não concedeu a prisão domiciliar à paciente, tendo assim informado,
verbis
:

“Por meio do atestado de liquidação de pena verifica-se que a apenada
cumpre pena de
16
anos de prisão
em razão de condenação pela prática d
o crime de homicídio
, estando atualmente no regime
fechado
.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão
domiciliar por entender que a apenada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da
LEP
e 318A do CPP, nem nos parâmetros jurisprudenciais do STJ e STF, pois:

1 Praticou crime violento contra a pessoa: homicídio.

2.
N
ão restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis, nem a
imprescindibilidade da genitora
para seus cuidados já que estão sob os cuidados da avó, sem registros de
situações de risco e/ou direito violado, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo
financeiro e afetivo.
”

Para maior esclarecimento trago à colação excerto da ementa do voto proferido nos autos do HC Coletivo nº. 143641, de relatoria do Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, ao qual a impetrante faz menção, vejamos:

Ementa:
HABEAS CORPUS
COLETIVO. ADMISSIBILIDADE.
DOUTRINA BRASILEIRA DO
HABEAS CORPUS
. MÁXIMA
EFETIVIDADE DO
WRIT
. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES
SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS
VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE
REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES
GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES
PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES.
INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-
NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347
MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS
INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO.
NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES
DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL.
INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS
FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS
DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À
ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.
I (...)
VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. (...)
X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos
Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais
deve ser
priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais
ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não
haja decisão condenatória transitada em julgado
.
XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela,
mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as
consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da
Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à
concretização dos direitos destes.
XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do
Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele
conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal.
XIII – Acolhimento do
writ
que se impõe de modo a superar tanto a
arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de
grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de
soluções coletivas para problemas estruturais.
XIV –
Ordem concedida para determinar a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das
medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos
do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com
Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas
neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto
perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes.
XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com
deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socio educativas
em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições
acima. (H
ABEAS
C
ORPUS
143.641 S
ÃO
P
AULO
R
ELATOR
:M
IN
. R
ICARDO
L
EWANDOWSKI
).

Há que se observar que o caso dos autos é relativo a uma condenada, com sentença penal já transitada em julgado, que cumpre pena pela prática do crime de homicídio, não sendo, portanto, beneficiária da decisão proferida no HC ao norte referido uma vez que este faz menção a presas provisórias e que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça.

Quanto à LEP – Lei de Execuções Penais, esta é bem clara, em seu art. 117, quanto à possibilidade de concessão de prisão domiciliar e em relação aos agentes que poderão ser beneficiados por ela, conforme se comprova pelo dispositivo a seguir colacionado:

Art. 117.
Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Ora, do dispositivo supra se depreende que a paciente não faz jus ao benefício uma vez que, das informações prestadas dos documentos constantes nos autos, cumpre sua pena em regime fechado.

Vejamos agora o art. 318-A a que a impetrante faz referência:

Art. 318
-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Tal e qual à decisão proferida nos autos do HC
Coletivo nº. 143641, o dispositivo trata de presas preventivas o que não é, repito, o caso dos autos.

Assim, não vejo como ser concedida a ordem pretendida, pois se mostra legítima a manutenção da custódia da paciente.

Ressalto, por oportuno, que a Quinta Turma do STJ, nos autos do HC 426.526/RJ, de relatoria do Sr. Ministro Joel Paciornik, já decidiu que, ainda nos casos em que a mulher atenda aos requisitos legais, o juiz pode negar o benefício da conversão da prisão preventiva em domiciliar para gestantes e até mesmo para mães de filhos menores de 12 anos ou portadores de deficiência caso entenda estar diante de uma situação excepcional, nos termos do que definido no HC 143.641/STF, decisão esta que foi mantida no Agravo Regimental, vejamos então a ementa do voto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE INDISPONÍVEL. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. QUANTIDA DE ENTORPECENTE APREENDIDO. LIDERANÇA DO TRÁFICO NA REGIÃO. ATIVIDADE LIGADA AO COMANDO VERMELHO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF que concedeu habeas corpus coletivo às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, comporta três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 3. Da situação evidenciada nos autos verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo em vista que, conforme fundamentado pelas instâncias ordinárias, a paciente é apontada como líder do tráfico de entorpecentes na região, exercia suas atividades mediante utilização de arma de fogo, e foi apreendida grande quantidade de drogas sob sua responsabilidade (470g de maconha e 857g de cocaína). Saliente-se que a agravante mantinha o funcionamento de “boca de fumo” ligada ao Comando Vermelho. Tais fatos justificam o afastamento da incidência da benesse. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 426526 RJ 2017/0307335-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2019).

Portanto, se a medida pode ser negada àquelas que preenchem os requisitos legais, a depender do caso concreto, mais apropriadamente o deve ser às que não os preenche.

Neste mesmo sentido, pela denegação da ordem, foi a manifestação da PJ, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

“...desde já opinamos que as alegações rechaçadas não
merecem abrigo,
ante a falta de amparo legal
. Neste ponto, observamos o Juízo de
Execução fundamentou adequadamente a decisão que denegou o
pedido de prisão
domiciliar para cuidar de filho menor de 12 anos
, pontuando que
a apenada não se
enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP
e
art.
318
-
A do
CPP, nem nos parâmetros jurisprudenciais do STJ e STF
.
Isto, porque o crime pelo qual a paciente fora condenada conteve
violência contra a pessoa
: homicídio.
Outrossim, n
ão restou demonstrado nos autos
que as crianças se encontram vulneráve
is, nem a
imprescindibilidade da genitora
para os seus cuidados, já que
estão sob
os cuidados da avó, sem registros de
situações de risco e/ou direito violado, em boas condições de saúde e higiene,
recebendo amparo financeiro e afetivo
...”

Ademais, dos documentos acostados pela impetrante e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, se observa que os menores, filhos da paciente, não se encontram em situação de risco, pois estão acolhidos por familiares, os avós maternos, sendo a situação de tristeza pela qual eventualmente passam inerentes ao afastamento a que a própria deu causa, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem
.

Belém/PA, 23 de março de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2021